Tribunal: STF
Processo: ARE 1320846
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR CIVIL. EXECUÇÃO AUTÔNOMA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. ÍNDICE DE 3,17%. SINDICATO. REPRESENTANTE PROCESSUAL. COMPENSAÇÃO DEVIDA. APELO IMPROVIDO.
    1 Apelação interposta em face da sentença que, em embargos à execução, reconheceu a possibilidade de compensação do reajuste de 3,17% com parcelas recebidas em decorrência de decisão judicial proferida na e execução de fazer coletiva (2006.51.01.015199-0).
    2. A execução lastreia-se no título coletivo nº 99.0063635-0, que condenou a UFRJ ao pagamento do reajuste de 3,17% sobre os vencimentos/proventos do substituído processual e demais parcelas que compõem a remuneração dos servidores a partir de 1995.
    3. A Universidade Federal do Rio de Janeiro opôs embargos à execução coletiva (processo nº 2006.51.01.015199-0), os quais foram julgados procedentes para extinguir a execução coletiva por reconhecer a necessidade do ajuizamento de execuções individuais e autônomas de modo que tornasse possível e viável a efetivação do direito reconhecido.
    4. O termo final do pagamento dos valores devidos a título de reajuste de 3,17% se opera na data da reestruturação/reorganização da carreira, nos termos do art. 10 da Medida Provisória n.º 2.225/2001.
    5. Há diversos precedentes deste E. TRF – 2ª Região admitindo o abatimento tanto da rubrica '82175 Vantagem Administ. 3,17%' como a da 'Decisão Judicial Tran Julg', sendo esta última a hipótese dos autos. Caso contrário, haveria por parte dos exequentes recebimentos em duplicidade, o que evidentemente caracteriza enriquecimento ilícito. (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0119609-17.2014.4.02.5101, JOSÉ ANTONIO NEIVA, TRF2 - VICE-PRESIDÊNCIA; (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0046421- 59.2012.4.02.5101, MARCUS ABRAHAM, TRF2 - VICE-PRESIDÊNCIA; (AG - Agravo de Instrumento - Agravos - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0007928-82.2015.4.02.0000, ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, TRF2 - VICE-PRESIDÊNCIA.).
    6. A sentença, na ação coletiva, foi proferida no ano de 2001, e os pagamentos em questão são posteriores a 2005, de modo que a compensação encontra amparo no artigo 741, VI, do CPC/73, sem que se fale em ofensa à coisa julgada, congruência, coisa julgada ou segurança jurídica, como defendeu a parte apelante.
    7. O Sindicato, que atuou como substituto processual dos seus filiados na defesa dos interesses
    8. Nos próprios embargos à execução coletiva reconheceu-se inexistir valores incontroversos, sendo que tais valores representam meros cálculos apresentados, inexistindo, por outro lado, provimento jurisdicional que os reconhecesse como devidos (fls. 41).
    9. Não afasta a necessidade de compensação o fato de a UFRJ ter embargado período diverso do executado. O reajuste de 3,17% é devido desde meados da década de 1990 e somente em 2001 foi implementado mediante a MP nº 2.225-45/2001, o que gerou crédito de atrasados em favor dos servidores, pagos progressivamente - por vezes, durante uma década, conforme dotação orçamentária - ou por força de título judicial. A comprovação do pagamento de parcelas devidas a título de 3,17%, como ocorreu no caso, é o que basta para deferir a compensação e, assim, evitar o bis in idem.
    10. Não se vislumbra qualquer ofensa à constituição em se permitir o abatimento de valores recebidos a título de decisão judicial transitada em julgada, tampouco se observa compensações de natureza distinta como querem os apelantes. A própria legislação prevê que: 'Na hipótese de reorganização ou reestruturação de cargos e carreiras, concessão de adicionais, gratificações ou qualquer outra vantagem de qualquer natureza, o reajuste de que trata o art. 8º somente será devido até a data da vigência da reorganização ou reestruturação efetivada, (...)'.
    11. Não se reconhece ter ocorrido a decadência, até porque, em relação ao instituto, inaplicável o artigo 54 da Lei nº 9.784/99, pois não se discute qualquer anulação de ato administrativo. Ademais, a decadência do direito da Administração Pública de anular seus próprios atos, prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99, não é aplicável ao caso, porquanto o pagamento da rubrica foi determinado judicialmente.
    12. Apelação improvida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1°, III; 5°, caput, XXXVI, LIV e LV; 37, X; 93, IX; e 100, § 1°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação dos arts. 5°, XXXVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima referenciados.
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente